Tribunal: TJDFT
Processo: 0729417-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0729417-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: SINDICATO DOS TRAB FED EM S E PREVIDENCIA SOCIAL NO DF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE em face de decisão do MM. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília (proc. n. 0736565-15.2021.8.07.0001), que homologou a proposta de honorários periciais apresentada naquela sede, no valor de R$ 8.586,00 (oito mil, quinhentos e oitenta e seis reais). Em suas razões recursais, alega que, caso seja aguardada a prolação de sentença, suportará prejuízo, tornando seu pleito acerca da redução de referido montante inócuo, mormente porque a realização de perícia está condicionada ao pagamento dos honorários periciais em comento. A despeito de reconhecer que o trabalho do expert revela-se imprescindível ao deslinde da matéria em debate, consigna que o valor homologado pelo magistrado singular “é desproporcional à complexidade do objeto da perícia”, tendo em vista que o valor apresentado corresponde a “mais de 15% (quinze por cento)” do valor atribuído à causa (ID 38963659, p.7). Argumenta que o montante fixado pode ocasionar cerceamento de defesa, haja vista que a agravante “será obrigada a desistir da perícia e não poderá utilizar todos os meios de prova admitidos” (p.7). Relata, ainda, que o trabalho é atuarial e de médio grau de complexidade, dependendo unicamente da análise de documentos, sem quaisquer deslocamentos, razão pela qual a carga de trabalho ali alcançada – 36 (trinta e seis) horas – não condiz com a demanda. Prefacialmente, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, vindica a reforma do decisório objurgado, minorando-se o montante fixado a título de honorários periciais. Preparo regular (ID ́s 38963661 e 38963662). É a síntese do que interessa. Decido. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. In casu, não me parece ressair do recurso um dos elementos para a concessão da medida prefacial perquirida, tendo em vista que a parte agravante não logrou demonstrar, de forma minimamente objetiva e técnica, a grave desproporcionalidade que sustenta nesta sede. Conquanto a legislação pátria não apresente critérios específicos a tal desiderato, limitando-se a sustentar a ausência de subserviência aos princípios da proporcionalidadede forma generalizada, utilizando precedentes que sequer foram emanados por esta Corte, a fenecer a probabilidade do direito invocada. Nada obstante, registro que, em caso similar no qual a agravante figurou no pólo ativo do recurso, este órgão fracionário promanou entendimento em conformidade com os fundamentos acima lançados, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. HONORÁRIOS PERICIAIS. IMPUGNAÇÃO AO VALOR. NÃO COMPROVAÇÃO. 1 - Com relação à perícia, o Código de Processo Civil estabelece que as partes podem indicar perito de comum acordo, mas, se tal não é a hipótese, a nomeação do perito é ato do juiz e sua escolha deve ser realizada com base no cadastro de profissionais mantido por cada Tribunal e legalmente habilitados, donde se extrairá aquele que melhor atenderá às especificidades do caso concreto. 2 - No que concerne o valor dos honorários periciais, não há, critérios objetivos capazes de nortear a sua fixação, de modo que, para um arbitramento apropriado, este deve ser apreciado sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade, exigindo-se que reste demonstrado o não atendimento destes pressupostos para justificar a reforma do decisum vergastado. 3 - Ademais, a jurisprudência desta e. Corte de Justiça possui entendimento no sentido que os honorários devem ser arbitrados em conformidade com a complexidade do trabalho a ser efetivado e o tempo despendido, observando-se o grau de zelo do profissional, a importância da causa, assim como as condições financeiras da parte incumbida de suportar o ônus dos honorários periciais. 4. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado. (...) A linha de precedentes desta Casa de Justiça firmou o entendimento que os honorários devem ser arbitrados em conformidade com a complexidade do trabalho a ser efetivado e o tempo despendido, observando-se o grau de zelo do profissional, a importância da causa, assim como as condições financeiras da parte incumbida a suportar o ônus do valor pericial. In casu, em que pese os argumentos lançados, a fundação agravante não logrou demonstrar que o valor apresentado pelo perito seja exorbitante, restringiram-se a aclamar ausência de observância dos parâmetros alhures indicados, sem, no entanto, trazer aos autos elementos probatórios satisfatórios a corroborar com a tese de desproporcionalidade da importância fixada. (Acórdão 1433911, 07036966520228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no PJe: 19/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO AOS HONORÁRIOS PERICIAIS. PERITO MÉDICO. ESPECIALIDADE EM PSIQUIATRIA. AFERIÇÃO DE INCAPACIDADE DEFINITIVA PARA O SERVIÇO MILITAR. REDUÇÃO OU DESIGNAÇÃO DE NOVO PERITO. NÃO CABIMENTO. VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A impugnação da proposta de honorários periciais supõe a censura mediante a apresentação de dados específicos, técnicos e concretos, não sendo suficientes, em regra, exortações genéricas, tampouco a menção, como parâmetro, ao preço regularmente cobrado em perícias realizadas em outros processos judiciais, que não guardam semelhanças entre si. 2. Não existem, no ordenamento jurídico, parâmetros objetivos para a fixação de honorários periciais, devendo o magistrado levar em conta, entre outros fatores, a estimativa apresentada pelo próprio perito, a complexidade do trabalho, o tempo requerido para sua realização, a necessidade de deslocamento, a natureza dos quesitos apresentados e a expressão pecuniária do direito controvertido, os quais devem estar permeados pelos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 3. Fixado valor que atende aos sobreditos parâmetros, o qual não se revela exorbitante e nem destoa da quantia ordinariamente reconhecida como razoável e apropriada pela jurisprudência desta Corte, não há que se falar em necessidade de sua redução ou designação de novo perito, devendo ser mantido o quantum fixado em primeira instância. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1431235, 07095287920228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 30/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APURAÇÃO DE HAVERES. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ALEGAÇÃO DE DESPORPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.(...) 4.1. Com base em tais orientações, ou seja, partindo da premissa de que a proposta deveria considerar a menor complexidade do trabalho a ser desenvolvido, o perito judicial, que inicialmente havia proposto os honorários de R$51.000,00, reduziu este valor para R$24.400,00. 4.2. Neste contexto, conclui-se que o valor dos honorários periciais foi estabelecido de forma proporcional e razoável ao trabalho a ser realizado, com observância de sua importância para a causa. 5. Além disto, a recorrente não apresenta orçamentos que demonstrem a alegação de que o valor homologado está muito acima da média praticada por outros peritos contadores. Portanto, irretocável a decisão agravada. 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1320888, 07481292820208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ao exposto, sem desvaler dos argumentos lançados pela parte agravante, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo a quo, requisitando-se informações. Publique-se. Intimem-se. Após, volvam-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 8 de setembro de 2022 14:40:40. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador